Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse rejeitadas. Veículo usado. Vícios ocultos. Danos materiais configurados. Lesão física. Danos morais configurados. Matéria de ordem pública. Correção de ofício. Recursos conhecidos e não providos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu (Financar Comercio de Veiculos EIRELI) e pelo segundo réu (Banco Pan S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.
2. O primeiro recorrente, Banco Pan S.A., preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o reconhecimento de ausência de interesse de agir e de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas atuou como financiador da operação. Aduz que a responsabilidade pelo defeito do automóvel é exclusiva do vendedor, pois a atividade do banco é limitada à concessão de financiamento para viabilizar a compra do veículo. Alega ausência de reclamação administrativa quanto aos vícios apresentados pelo veículo e que a demora na manifestação do consumidor configura comportamento contraditório e tentativa de se beneficiar da própria torpeza. Sustenta, ainda, regularidade da contratação, razão pela qual seria inviável sua responsabilização por eventual dano moral suportado pelo autor, o qual defende não existir. Por fim, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
3. Por sua vez, o segundo recorrente, Financar Comercio de Veiculos EIRELI, sustenta ser indevida a resolução contratual, sendo a devolução integral do preço medida excepcional. Alega ausência de prova técnica que atestasse a existência de vício grave e insanável. Aduz que o consumidor teve acesso às condições do contrato, de modo que não há vício de consentimento que justifique sua nulidade. Sustenta inexistência de dano moral indenizável. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.
4. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (IDs 82339630, 82339632 e 82339635).
II. Questão em discussão
5. Preliminarmente, analisa-se a existência de interesse de agir pelo autor e a legitimidade passiva do primeiro recorrente, Banco Pan S.A. No mérito, discute-se se a existência de vícios ocultos no automóvel implica o ressarcimento das despesas suportadas pelo consumidor com transporte, bem como o dever de indenizar por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por ausência de demonstração da presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. A pretensão deduzida pelo autor/recorrido revela-se útil e necessária, pois há resistência da parte contrária aos pedidos formulados na inicial. Ademais, o acesso à justiça independe do esgotamento da via administrativa, salvo exceções constitucionalmente previstas, na forma do art. 5o, XXXV, da CF/88. Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.
8. Preliminar de ilegitimidade arguida pelo primeiro recorrente. À luz da Teoria da Asserção, o exame das condições da ação deve ser feito em abstrato, com base nas alegações do autor deduzidas na inicial e na pertinência, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, o autor atribui ao réu a responsabilidade pelos danos decorrentes de contrato de compra e venda de veículo, cujo financiamento foi viabilizado pela instituição financeira, o que, em tese, a insere na cadeia de fornecimento e permite sua inclusão no polo passivo da demanda, na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Nos termos do art. 18, caput e §1o do CDC: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, (...). §1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”. Ademais, o art. 6o, VI, do CDC assegura o direito ao consumidor da efetiva reparação de danos patrimoniais e morais decorrentes de relação de consumo.
10. Extrai-se dos autos que o autor adquiriu o veículo Volkswagen Gol, mediante financiamento junto ao primeiro recorrente. Consta que o fornecedor encaminhou à instituição financeira dados diversos do veículo objeto do contrato de compra e venda, a fim de viabilizar a concessão de maior valor para a transação. Após a entrega, o veículo passou a apresentar vícios mecânicos e estruturais, tais como vazamento no motor, falha no sistema de arrefecimento e corrosão, os quais comprometeram seu regular funcionamento. Registra-se, ainda, a ocorrência de lesão física em razão do mau funcionamento do radiador. Ademais, a impossibilidade de utilização do veículo acarretou despesas com locomoção.
11. Consta do ID 82339561 que o contrato de financiamento do veículo foi assinado em 26/12/2023, com vencimento da primeira parcela em 04/02/2024. Por sua vez, o ID 82339527 demonstra que cerca de dois meses após a aquisição, o veículo já apresentava vícios, tendo o consumidor relatado que, ao efetuar o pagamento da segunda prestação, não mais conseguia utilizá-lo em razão de um vazamento. Ademais, o problema já havia sido comunicado ao fornecedor, oportunidade em que o autor demonstrou insatisfação por iniciar o pagamento de um bem defeituoso (IDs 82339523 e 82339524). Desse modo, resta evidenciada a existência de vício oculto.
12. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, e do art. 14 do CDC, todo participante da cadeia de consumo responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço. No caso, a atuação conjunta do fornecedor e da instituição financeira, que viabilizou a aquisição do automóvel sem cautelas mínimas quanto à verificação dos dados do veículo financiado (IDs 82339510 e 82339561), evidencia a falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade solidária pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
13. O autor comprovou as despesas relacionadas a transporte (IDs 82339543 e 82339540), suportadas durante o período em que o veículo ficou inutilizado, as quais devem ser ressarcidas a título de danos materiais.
14. Em relação aos danos morais, verifica-se que o defeito apresentado no radiador do veículo culminou em lesão física ao autor, conforme demonstrado no ID 82339539. Assim, a situação supera o mero aborrecimento decorrente da necessidade de reparo do veículo recém-adquirido, porquanto o vício apresentado colocou em risco a integridade física do consumidor, circunstância apta a configurar dano moral indenizável.
15. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa. Destaca-se que o valor da indenização compete ao juízo de origem, somente se admitindo a sua modificação na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame. Diante da gravidade da lesão sofrida pelo autor, decorrente de vício do veículo do qual o fornecedor tinha ciência e não providenciou o reparo, o valor arbitrado na origem mostra-se adequado.
16. Não obstante o não provimento do recurso, pontue-se que as matérias de ordem pública podem ser reconhecidas de ofício. Verifica-se que a sentença facultou ao autor o requerimento de desfazimento do contrato, a fim de viabilizar o retorno das partes ao estado anterior, tendo o autor se manifestado positivamente quanto a essa possibilidade (ID 82339629). Todavia, não houve formulação de pedido nesse sentido submetido ao contraditório, razão pela qual a sentença, nesse ponto, é extra petita. Assim, impõe-se a reforma da sentença, de ofício, para excluir tal ponto, mantidos os demais termos. Em consequência, resta prejudicada a análise da tese de impossibilidade de resolução contratual arguida pelo segundo recorrente.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. Sentença reformada, de ofício, para excluir o capítulo referente à faculdade de desfazimento do contrato, matéria não submetida ao contraditório. Mantidos os demais termos da sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
18. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.